Tribunal: STF
Processo: RE 1285604
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “EMENTA: Guarda Civil Municipal. Aposentadoria especial. Documentos que comprovam que exercia função em condições especiais prejudiciais à integridade física. Direito à aposentadoria com critérios diferenciados prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal. Desnecessidade de que o dano à integridade física se concretize, bastando que as condições de trabalho sejam aptas a possibilitá-lo. Ausência de conflito com o decidido pelo C. STF nos agravos regimentais nos Mandados de Injunção 6770, 6773, 6780, 6874 e 6515, que trataram somente da impossibilidade, por mora legislativa, de extensão das disposições da Lei Complementar 51/89 aos guardas civis municipais, não impedindo que o direito à aposentadoria diferenciada seja reconhecido em situações concretas com base em provas do enquadramento nas hipóteses do art. 40, § 4º, III, da CF” (fl. 2, e-doc. 12). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. II e III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, a Súmula Vinculante n. 33 deste Supremo Tribunal e o Tema 1.057 da repercussão geral, ao argumento de ilegitimidade da concessão de aposentadoria especial a guarda civil municipal.
    Argumenta que “a atividade laboral desses servidores [guardas civis municipais] somente pode ser considerada como atividade de risco, enquadrada, portanto, no inciso II e não no inciso III do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal. E a tese do Tema n. 1.057 da repercussão geral já afastou a possibilidade de aposentadoria especial nessa hipótese” (fl. 13, e-doc. 19).
    Defende que “a atividade de risco não se submete ao regramento do art. 57 da Lei Federal n. 8.213/1991” (fl. 15, e-doc. 19).
    Assevera que “não há lei complementar federal que sustente a concessão de aposentadoria especial, por atividade de risco, ao guarda civil municipal; não se pode aplicar o disposto no art. 57 da Lei Federal n. 8.213/1991, destinado somente às atividades insalubres, com fundamento na súmula vinculante n. 33 e inc. III do § 4º do art. 40 da CF” (fl. 15, e-doc. 19).
    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, reformando-se o acórdão recorrido por ter contrariado os dispositivos constitucionais descritos, determinando-se a improcedência da pretensão deduzida pelo recorrido para a concessão de aposentadoria especial de guarda municipal” (fl. 16, e-doc. 19).
    3. Após o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.215.727, Tema 1.057, Relator o Ministro Dias Toffoli, a Turma Recursal de origem, em juízo de retratação, proferiu a seguinte decisão:
    “Aposentadoria Especial – Guarda Civil Municipal – Comprovação por meio de PPP de que o Recorrido exerceu função em condições especiais, prejudiciais à saúde e a integridade física – Exposição efetiva e contínua – fundamento no Artigo 40, § 4º, III, da CF – Concessão não fundamentada na extensão da LC 51/89 aos GCM’s – Manutenção do julgado” (fl. 2, e-doc. 24).
    4. Em 17.8.2020, o Presidente do Colégio Recursal Cível e Criminal de São José dos Campos/SP, em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, decidiu:
    “Aparentemente, com a devida vênia aos doutos membros do Colegiado, assiste razão ao recorrente ao afirmar que a decisão da Egrégia Turma Recursal da Fazenda Pública contradiz aquilo que fora decidido pelo Egrégio STF [no Recurso Extraordinário n. 1.259.429] (…).
    Os autos foram encaminhados para a turma para eventual juízo de retratação na forma do art. 1.030, inc. II, do CPC, que manteve a decisão recorrida. Assim, com fundamento no art. 1.030, inc. V, alínea c, do CPC, diante da aparente violação ao precedente estabelecido pelo STF no julgamento do Tema 1.057, admito o recurso extraordinário” (e-doc. 28). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5.  Razão jurídica assiste ao recorrente.
    6.  Este Supremo Tribunal assentou a ausência de direito do guarda municipal à aposentadoria especial. Assim, por exemplo:
    “Direito administrativo e previdenciário. Mandado de injunção. Guarda Municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e, de resto, diversas outras categorias, não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Agravo a que se nega provimento” (MI n. 6.954-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. GUARDA MUNICIPAL. PERICULOSIDADE. PORTE DE ARMA. DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES DE RISCO. ARTIGO 40, § 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO INERENTE À ATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário desta Suprema Corte entendeu que somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. Precedentes. II - A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MI n. 6.782-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019).
    "Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Guarda municipal. Aposentadoria especial. 4. Periculosidade não inerente à atividade. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 33. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%" (RE n. 1.188.651-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PERICULOSIDADE NÃO INERENTE À ATIVIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.196.254-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDAS MUNICIPAIS. DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.205.963-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PERICULOSIDADE INEQUÍVOCA E INERENTE AO OFÍCIO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.152.060-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.282.074, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.8.2020; Recurso Extraordinário n. 1.259.429, de minha relatoria, DJe 20.3.2020; Recurso Extraordinário n. 1.181.209, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.3.2019; Recurso Extraordinário n. 1.188.645, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.3.2019; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.195.373, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.5.2019.
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora